Tribunal: STF
Processo: AO 1609
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA POR JUÍZES DO TRABALHO, NO MESMO PERCENTUAL CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO AMPARADA EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE TEVE SUA EFICÁCIA SUSPENSA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.899/DF. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.